Tribunal: TJES
Processo: 0000970-95.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000970-95.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SORREICAO PORTI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000970-95.2021.8.08.0056

APELANTE: THIAGO SORREICAO PORTI NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

3. Recurso improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000970-95.2021.8.08.0056

APELANTE: THIAGO SORREICAO PORTI NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
THIAGO SORREIÇÃO PORTI NASCIMENTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (Id.10047942), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 28,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prestação de serviços à comunidade.

Adianto que a matéria invocada é eminentemente de direito.

O apelante requer, tão somente, o deferimento da gratuidade da justiça e a isenção do pagamento das custas processuais, invocando sua condição de hipossuficiência econômica. Requer que a isenção seja aplicada pelo Juízo de conhecimento.

Pontuo que o benefício da gratuidade da justiça não fora negado ao apelante, tanto que percebeu a assistência da N. Defensoria Pública. O magistrado
a quo
registrou “que o momento para verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento (de custas processuais), é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.”

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural de uma sentença penal condenatória, conforme estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal:

Art. 804
: A sentença ou acórdão que decidir a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará o vencido ao pagamento das custas.

Tanto o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo quanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça mantêm entendimento uniforme no sentido de que, mesmo quando o réu é beneficiado pela assistência judiciária gratuita, persiste a sua obrigação de arcar com as custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Entretanto, a eventual impossibilidade do réu de efetuar o pagamento poderá ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que tem a faculdade de suspender a cobrança enquanto perdurar o estado de pobreza, pelo prazo de até cinco anos, conforme prevê o art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Nesse contexto, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).
11. Agravo regimental não provido.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante, uma vez que a materialidade foi comprovada pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo, assim como a autoria do delito de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), sobretudo pelo depoimento das testemunhas policiais que apreenderam a arma de fogo e munições, dentro do veículo do acusado. 2. O momento de aferir a situação do condenado para eventual concessão da gratuidade de justiça e suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução penal. Precedente. 3. Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 0010719-82.2018.8.08.0011 , Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, DJe 22.6.2023).

Diante do exposto, considerando que o entendimento aplicado pelo magistrado
a quo
encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)